Tribunal: TJMT
Processo: 1002011-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002011-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADO: J. DE CARVALHO RODRIGUES DOURADO - ME, RENATO LEONEL
Vistos etc.
Em contrarrazões os agravados se manifestam pelo não conhecimento do recurso, diante da ocorrência, em tese, da perda do objeto recursal.
Assim, com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, determino a intimação do agravante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora